Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033539-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Após a sentença, o autor foi ao juízo de primeira instância informando a celebração de acordo entre a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS e a parte requerida pedindo a homologação de tal avença. Na decisão acostada ao ID 17010454, o magistrado a quo indeferiu o pedido de homologação, basicamente porque no acordo proposto não constava o presente feito (autos físicos 2012.01.1.120197-0). Os autos subiram ao Tribunal e foram a mim distribuídos, tendo em vista a existência de prevenção. Determinei a intimação da parte autora para informar se ainda persistia o interesse na homologação do acordo (ID 17170712). A parte informou positivamente (ID 17436737). A douta Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer acostado ao ID 18539834, apontou algumas inconsistências na avença e oficiou pela não homologação da proposta de acordo. Novamente determinei a intimação das partes para que juntassem aos autos nova proposta de acordo atentando-se para o fato de que este processo (autos físicos 2012.01.1.120197-0) constasse expressamente do acordo e que a GEAP fosse representada na proposta por pessoa com poderes para transigir, conforme previsto no art. 19, XVI de seu Estatuto. A parte autora requereu dilação de prazo para juntar aos autos nova proposta de acordo, suprindo as inconsistências apontadas anteriormente. Novamente veio aos autos a parte requerente, justificou a ausência desse processo no acordo. Informou que o acordo celebrado em 30 de janeiro de 2019 foi precedido da devida autorização por parte do Conselho Deliberativo da Fundação, conforme se colhe da Resolução GEAP/CONAD no 341, de 28 de dezembro de 2018. Pediu a designação de audiência, com a presença de representante da GEAP com poderes para transigir nos presentes autos. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo indeferimento do pedido. Pois bem. Diante dessa situação, tendo em vista que este processo já está no segundo grau, à espera de julgamento, desde 24 de junho de 2020. O que, em condições normais, já estaria julgado. No entanto, em busca de possível avença entre as partes, o processo já se arrasta por quase 06 (seis) meses, sem que se chegue a um acordo expresso sobre o fim da controvérsia. Intime-se a parte requerida – GEAP – no prazo de 05 (cinco) dias, para informar se tem interesse em firmar acordo com a parte autora. Em caso positivo, junte aos autos a proposta de acordo assinada por representante da requerida com poderes regimentais para transigir e também por representante do autor ostentando os mesmos poderes. Em seguida, com ou sem acordo, venham-me novamente conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator